Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711853-40.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DOS REIS RAMOS APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ANTÔNIO DOS REIS RAMOS em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS, objetivando a restituição, a título de danos materiais, de juros pagos em razão de contrato de empréstimo contratado ante a não utilização do saldo de FGTS, de taxas condominiais, de IPTU, e de honorários advocatícios, bem como o recebimento de indenização por danos morais. O Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga julgou improcedentes os pedidos iniciais na sentença de ID 38858001. O autor interpôs a Apelação Cível de ID 38858005 aduzindo a necessidade de reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Na oportunidade, juntou novos documentos nos ID 38858006, ID 38858007 e ID38858008. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, por não se enquadrar à exceção contida no art. 435 do CPC. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2022 13:56:59. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador